Tribunal: TJDFT
Processo: 0732049-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Fornecimento de energia elétrica. Unidade hospitalar. Serviço essencial. Dignidade da pessoa humana. Proteção à saúde. Perigo de dano reverso. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica a unidade hospitalar em funcionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ligação de energia elétrica da unidade hospitalar é clandestina, de modo a autorizar o corte do fornecimento; e (ii) aferir se é possível condicionar a regularização do serviço ao pagamento da dívida ou ao depósito judicial do valor, diante da alegada sucessão empresarial.
III. Razões de decidir
3. As alegações de ligação clandestina e de sucessão empresarial não foram comprovadas nos autos, ao menos neste juízo de liminar, sendo, portanto, insuficientes para justificar a suspensão do serviço essencial.
4. A interrupção do fornecimento de energia elétrica em hospital com pacientes internados configura risco à vida e à integridade física, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.
5. Jurisprudência consolidada reconhece o fornecimento de energia elétrica como serviço público essencial, cuja interrupção, em casos que envolvam saúde, deve ser evitada.
6. Pedido subsidiário de condicionamento do fornecimento ao pagamento da dívida mostra-se inadequado, diante da ausência de tentativa de composição entre as partes e do risco de inviabilização da atividade hospitalar.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.